Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712316-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Leite dos Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0707049-08.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 70351515 dos autos originários). João Marcos Leite dos Santos narra que participou do concurso público para o cargo de Analista Técnico II – Comércio Exterior promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Relata que foi aprovado na prova objetiva e de estudo de caso. Explica que as fases seguintes do concurso público consistem em análise curricular e documental e entrevista por competências. Esclarece que a apresentação de declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição com a informação do período, escolaridade do cargo, espécie de serviço e a descrição das atividades desenvolvidas trata-se de exigência do cargo para o qual concorreu. Afirma que é empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrados (ETC), onde exerceu a função exigida no edital do concurso público para comprovação de competência curricular. Acrescenta que encaminhou a documentação exigida tempestivamente. Alega que Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) eliminou-o do concurso público sob o argumento de que a declaração apresentada não atendia ao formato exigido no edital, de modo a desconsiderar o seu conteúdo e boa-fé. Sustenta a ilegalidade da decisão eliminatória do concurso público. Defende que essa decisão é excessivamente formalista e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao desconsiderar que ele preenche os requisitos materiais para o cargo. Entende que comprovou o preenchimento de todos os requisitos para a aprovação no certame público. Ressalta que a exigência não pode ser interpretada de forma literal e restritiva, sob pena de prestigiar-se o formalismo em detrimento da verdade real e da finalidade do concurso público, que é selecionar os candidatos mais aptos para o exercício do cargo. Registra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de que o formalismo excessivo deve ser mitigado em concursos públicos quando o candidato age de boa-fé e cumpre os requisitos substanciais exigidos no edital. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que a decisão agravada o impede de participar das demais fases do concurso. Destaca que o concurso público ainda não foi homologado, de modo que a concessão de efeito suspensivo não causa prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos. Requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deteminar o seu retorno ao concurso público, com a autorização para a participação nas demais fases. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi deferido nos autos originários (id 227797217 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de permitir a participação de João Marcos Leite dos Santos nas demais etapas do certame. Registro que João Marcos Leite dos Santos propôs a ação de obrigação de fazer n. 0755008-09.2024.8.07.0001 e formulou requerimento liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou do concurso público e permitir a sua continuidade nas demais fases. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. João Marcos Leite dos Santos interpôs o Agravo de Instrumento n. 0753877-02.2024.8.07.000. O recurso foi distribuído a minha Relatoria. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido e o agravo de instrumento não foi conhecido em razão da prolação de sentença nos autos originários, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. João Marcos Leite dos Santos propôs nova ação de obrigação de fazer, oportunidade em que requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não observo, no mérito, qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento liminar do Agravo de Instrumento n. 0753877-02.2024.8.07.000. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. João Marcos Leite dos Santos alega, em síntese, que o ato que o eliminou do concurso público é ilegal porquanto apresentou documentação que atende aos requisitos editalícios. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento recursal. João Marcos Leite dos Santos participou do processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em perfis de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no cargo Analista Técnico II – Comércio Exterior, regido pelo Comunicado n. 1/2024. João Marcos Leite dos Santos foi eliminado do certame na fase de análise curricular. O seu recurso interposto foi indeferido sob o argumento seguinte (id 225699528 dos autos originários): O recurso não foi aceito. Inicialmente, é necessário esclarecer que o subitem 9.14.1.1 estabelece: Para a comprovação do tempo de experiência, a pessoa candidata deverá fazer o upload dos documentos comprobatórios, nos mesmos moldes da documentação constante do subitem 9.14.2 deste comunicado. Já o subitem 9.14.1.2 estabelece: A pessoa candidata que não comprovar os requisitos obrigatórios exigidos para o perfil a que concorre (nos termos do Anexo I deste comunicado) será eliminada. Por fim, o subitem 9.14.2 estabelece: Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, descrita na alínea A do Anexo III deste comunicado, a pessoa candidata deverá atender a uma das seguintes opções: b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; Isso posto, a declaração dos correios não atesta ter sido emitida pelo setor de recursos humanos, em desacordo com o citado. Vale informar que que o subitem 9.14.2.1.1 estabelece: Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O edital regente do concurso público prevê a realização de análise curricular e documental, de caráter eliminatório e classificatório, bem como os requisitos objetivos para a comprovação de experiência profissional (id 225699525 dos autos originários). Veja-se: 9 DA ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL 9.1 A análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, consiste na análise dos pré-requisitos relatados pela pessoa candidata. 9.2 A análise documental, de caráter eliminatório e classificatório, cumpre a finalidade de comprovação dos pré-requisitos julgados e analisados na fase curricular. (...) 9.14.2 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, descrita na alínea A do Anexo III deste comunicado, a pessoa candidata deverá atender a uma das seguintes opções: (...) b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; (...) 9.14.2.1 A declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 9.14.2 deste comunicado deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 9.14.2.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão editalícia de emissão da declaração de experiência profissional por órgão de pessoal ou de recursos humanos, bem como de comprovação de eventual diferença de nome do órgão por meio da menção por extenso, vedadas abreviaturas. João Marcos Leite dos Santos apresentou documento confeccionado pela unidade administrativa GEDEM-CONEO-BSB e assinado pelo Coordenador Regional de Suporte, lotado na SE/BSB/COSUP (id 225699528 dos autos originários). A documentação referida não atende aos requisitos exigidos no edital de regência, em tese, em especial quanto ao item n. 9.14.2.1.1 supratranscrito. João Marcos Leite dos Santos declara que a sigla COSUP significa Coordenadoria Regional de Suporte e que essa corresponderia ao órgão responsável pelos recursos humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Os autos não foram instruídos, no entanto, com elementos probatórios dessa afirmação. A declaração firmada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) corresponde a ato administrativo, dotado do atributo de presunção de veracidade, porém as informações ali contidas são insuficientes para aferir se o documento foi assinado pelo órgão exigido no edital do concurso público. Não vislumbro qualquer irregularidade em sua eliminação em razão da inadequação da declaração apresentada. O edital previu os critérios objetivos a serem utilizados para a avaliação curricular e documental e seguiu-os na fase do concurso público em questão. Ressalto que o ato administrativo encontra-se devidamente motivado. O ato de eliminação de João Marcos Leite dos Santos e sua motivação possuem presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por robusta prova em contrário. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. Destaco que a análise da matéria restringe-se ao cumprimento ou não dos termos previstos no edital em atendimento ao princípio da isonomia. Acrescento que a fase seguinte à análise curricular e documental é a entrevista nos termos do edital, a qual realizou-se em 25.11.2025 e 29.11.2025. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF) para apresentarem resposta no prazo legal caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator